Tribunal: STF
Processo: ARE 1411082
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 12, fl. 2):



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. POSSIBILIDADE. Inocorrência de evasão fiscal. Comprovação de que o proprietário do veículo que tem dois domicílios. Possibilidade de optar pelo registro do veículo e recolhimento do tributo em qualquer deles. A regra do artigo 4º, § 2º, item 2, da Lei Estadual nº 13.296/08, deve ser aplicada em conjunto com o disposto nos artigos 120 do CTB, 70 e seguintes do CC. Precedentes. IPVA recolhido no Estado de Mato Grosso do Sul. É vedada a bitributação (art. 26 da Lei Estadual nº 13.296/08). Sentença de improcedência reformada para conceder a ordem mandamental. Recurso provido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1°; 2°; 18; 24, I; e 155, III, da CF/1988, bem como que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 708. Em suma, a parte recorrente aduz que (Vol. 15, fl. 2):



    “Trata-se de mandado de segurança objetivando a anulação de lançamento tributário, relativo à exigência de IPVA referente a veículo de propriedade do recorrido, o qual foi indevidamente registrado pelo mesmo em outro Estado da Federação, para o qual recolheu o IPVA, que, na realidade, seria devido ao Estado de São Paulo.



    […]



    O Estado de São Paulo pretende cobrar o imposto devido dos automóveis que transitam neste Estado, e não nos demais Estados da Federação; pretende cobrar o tributo daquele que possui domicílio e automóvel transitando em São Paulo e recolhe o imposto devido ao Estado de São Paulo em outro Estado, onde, quiçá, a alíquota é mais benéfica. 



    Os tributos devidos a cada Estado devem ser recolhidos no Estado correspondente, não pode o contribuinte fazer a opção que melhor lhe convém. 



    Com efeito, o lançamento do imposto decorreu de diligência fiscalizatória, tida como desdobramento da chamada “Operação de Olho na Placa”, desencadeada pelo fisco paulista a fim de inibir a ocorrência de fraudes no recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA. 



    No Estado de São Paulo, a alíquota do IPVA é de 4% (quatro por cento), sendo que há Estados em que esta mesma alíquota varia de 1% (um por cento) a 2,5% (dois e meio por cento). Assim, muitos contribuintes, com o objetivo de recolherem o IPVA em valores menores, e a despeito de residirem de fato neste Estado de São Paulo, procedem à lacração dos seus veículos nos Estados vizinhos, objetivando a diminuição da carga tributária.



    […]



    Em que pese o esforço do autor, ora recorrido, as provas produzidas não são aptas a infirmar a presunção de legitimidade da atuação fiscal. Sendo assim, o domicílio tributário do IPVA paulista é o local de domicílio ou residência de seu proprietário.



    No caso vertente, tendo o recorrido declarado perante o IR como sua residência habitual Município no Estado de São Paulo - é este o seu domicílio tributário que deve ser considerado para efeito do IPVA estadual.



    [...]



    Observe-se que, a legislação tributária do Estado de São Paulo é expressa em determinar que será considerado domicílio do proprietário de veículo pessoa física que possua mais de uma residência, o endereço que consta em sua Declaração de Imposto de Renda”.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE relativamente ao sujeito ativo competente para exigir o IPVA, conforme Tema 708 da repercussão geral. Por outro lado, no que se refere às provas quanto ao domicílio do impetrante, inadmitiu o recurso por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 18).



    Contra a parte da decisão que negou seguimento ao apelo extremo aplicando o Tema 708/RG, o ESTADO DE SÃO PAULO interpôs Agravo Interno (Vol. 21, fl. 2).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 20), a parte agravante refutou a aplicação do referido óbice sumular e sustentou o equívoco do acórdão recorrido quanto à interpretação do Tema 708/RG.



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação do Tema 708/RG, ao fundamento de que a discussão no presente caso difere do objeto do referido precedente, pois diz respeito à “possibilidade de eleição de domicílio para fins de pagamento de IPVA, no caso de pluralidade de domicílios, de forma discricionária pelo contribuinte, em detrimento do Estado em que o veículo circule de forma preponderante” (Vol. 22, fl. 3). No mais, admitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que a matéria ora em debate é puramente de direito, de forma que não incide o óbice da Súmula 279 do STF. 



    Ato contínuo, o ilustre Ministro LUIZ FUX, no exercício da Presidência desta SUPREMA CORTE, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 708/RG (Vol. 24).



    Em seguida, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP verificou equívoco na decisão proferida no Volume 22 e tornou-a sem efeito. Por outro lado, restabeleceu a decisão do Volume 18 (Vol. 27).



    Quanto ao Agravo Interno, o Tribunal de origem negou-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Vol. 29, fl. 2):



    “AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. Determinação expressa do E. STF para aplicação do Tema 708 ao caso em análise. A discussão sobre a possibilidade de o contribuinte recolher o IPVA em favor do Estado onde o veículo encontra-se licenciado e não do Estado em que o contribuinte mantém sede ou domicílio tributário é matéria idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE nº 1.016.605/MG – TEMA 708. Agravo desprovido”.



    Em seguida, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 30, fl. 6).



    É o relatório. Decido. 



     



    Foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para reformar a sentença que denegou a ordem e conceder a segurança para determinar o cancelamento do lançamento do IPVA do veículo Marca/Modelo I/TOYOTA HILUX CD4X4, ano 2011, RENAVAN 00386248702, placas NRL 7112, de Mato Grosso do Sul, de propriedade do impetrante, referente ao exercício de 2013 (Vol. 12, fl. 3):



    “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Jacir Ignacio Migliorini contra a Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando, em síntese, o reconhecimento da nulidade do lançamento de débito de IPVA pelo FISCO Paulista, referente ao exercício de 2013 (fls. 13/15). 



    O apelante é proprietário do veículo Marca/Modelo I/TOYOTA HILUX CD4X4, ano 2011, RENAVAN 00386248702, placas NRL 7112, de Mato Grosso do Sul, local onde optou por efetuar o recolhimento do IPVA (fls. 34).



    Pois bem. O artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro faculta ao proprietário efetuar o registro do veículo no município do domicílio ou da residência, nestes termos: 



    Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei. 



    Nos termos do artigo 70 do Código Civil, “O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo.” E no caso de pluralidade de domicílios, o artigo 71 estabelece que “Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternativamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas.”



    Portanto, como se vê, a legislação faculta ao proprietário de veículo automotor realizar o correspondente registro em qualquer dos seus domicílios. 



    No caso dos autos, os imóveis rurais descritos na matrícula nº 6.173, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Inocência, Mato Grosso do Sul (fls. 67/78), e matrícula nº 9.482, do Cartório de Registro de Imóveis de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul (fls. 79/84), onde estão localizadas as Fazendas Finobel, Finobel III e Santa Eliza (fls. 85/87), as contas de energia elétrica dos imóveis em nome do autor (fls. 92/93) e as notas fiscais de fls. 88/93 (demonstram o desempenho de atividades rurais pelo apelante), devem ser considerados como prova de que o impetrante mantém domicílio no Estado de Mato Grosso do Sul, onde desenvolve atividade rural, do mesmo modo como mantém, também, residência na cidade de Birigui, no Estado de São Paulo.



      Isso porque, embora a Fazenda Estadual tenha demonstrado que o impetrante apresentou o endereço residencial de Birigui na declaração do imposto de renda e também para fins de recolhimento do ICMS (fls. 118/120), não apresentou qualquer elemento de prova demonstrando a falta de veracidade das alegações do autor, quanto à manutenção de dois domicílios no território nacional: um em Birigui, São Paulo, e outros no Estado de Mato Grosso do Sul. 



    Assim, não ocorreu evasão fiscal. Isso porque, o fato de o impetrante ter optado por registrar seu veículo no Estado de Mato Grosso do Sul, e lá recolher o IPVA correspondente (fls. 34), significa, apenas, que optou por indicar este Estado como seu domicílio, nos termos da lei.



    [...]



    Por fim, é importante consignar que, a regra do artigo 4º, § 2º, item 2, da Lei Estadual nº 13.296/08 (utilizada pelo magistrado de primeiro grau para denegar a ordem ao impetrante), deve ser aplicada em conjunto com o disposto nos artigos 120 do CTB, 70 e seguintes do CC acima transcritos, e não isoladamente, como ocorreu na presente ação.



    Esta norma não invalida a possibilidade de o contribuinte, pessoa física, na hipótese de ter mais de um domicílio, escolher aquele que melhor lhe aprouver, de acordo com o disposto no Código de Trânsito Brasileiro e Código Civil. 



    No caso, o impetrante efetuou o recolhimento do IPVA do exercício de 2013 no Estado de Mato Grosso do Sul (fls. 34). Uma vez já quitado o tributo, o Estado de São Paulo não poderia cobrar o mesmo imposto com base no artigo 4º, § 2º, 2, da Lei nº 13.296/08, sob pena de violar o disposto no artigo 26 do mesmo diploma legal”.



    Após a determinação pela Presidência do STF de retorno dos autos à origem para observância do Tema 708/RG, o Juízo local negou provimento ao Agravo Interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao RE e, na oportunidade, assentou que não houve no caso concreto qualquer discussão acerca do local de circulação do veículo – se no Estado de São Paulo ou no Estado do Mato Grosso do Sul. Veja-se, por oportuno, trecho do referido acórdão (Vol. 29):



    “O recurso não merece provimento. 



    Ressalte-se que a aplicação do Tema 708/STF ao caso em análise se deu por determinação expressa do E. Supremo Tribunal Federal (fls. 303/304). 



    Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, “b” do Código de Processo Civil, parcela da decisão agravada considerou que a decisão da Turma Julgadora converge com o decidido no RE nº 1.016.605/MG (Tema 708) do Col. Supremo Tribunal Federal, quando se fixou a seguinte tese: A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. 



     Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do RE 1.016.605/MG, haja vista a matéria alusiva à capacidade ativa pelo Estado em que domiciliado o contribuinte para exigência do IPVA, quando o veículo estiver licenciado em outro ente da Federação. 



    No caso debatido no Supremo Tribunal Federal, discutia-se a possibilidade de ser cobrado o IPVA no Estado em que domiciliado o proprietário, a despeito de o veículo estar licenciado em outro Estado, ou seja, discutiu-se apenas a capacidade ativa para cobrança do tributo. 



    Os Agravantes entendem que o Tema não teria pertinência a hipótese dos autos ou não teria sido adequadamente aplicado. Para o exame do mérito do recurso, de rigor lembrar que, pela fundamentação exteriorizada pela Turma Julgadora, não houve no acórdão discussão a respeito da circulação do veículo neste Estado. 



    Além disso, restou provado o domicílio do agravado no Mato Grosso do Sul. 



    E não haveria como, em sede de recurso extraordinário, qualquer exame sobre o contexto fático-probatório, a teor das Súmulas 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E. STF, verbis: 



    [...]



    Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido, porque em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte. 



    Sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil”.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.016.605-RG, Tema 708, no qual fui redator do acórdão, fixou a seguinte tese:



    “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário”



    Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos.



    2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que “o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado”.



    3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    4. A presente lide retrata uma das hipóteses de “guerra fiscal” entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro.



    5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis.



    6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados.



    7. Tese para fins de repercussão geral: “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.” 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    No voto, assim me pronunciei:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário em que se examina o seguinte tema: 



    708 - Possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. 



    Os Estados que pretendem ampliar sua arrecadação reduzem as alíquotas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. No desiderato de se beneficiarem dessa política fiscal, recolhendo valor a menor do que em seus Estados de origem, proprietários dos respectivos veículos afirmam, no ato do licenciamento, ter domicílio onde a tributação se mostra mais favorável. 



    Tem-se, indiscutivelmente, típico caso de guerra fiscal, que repetidas vezes ocorrem não só no ICMS, mas também em relação ao IPVA. 



    Na hipótese do caso líder, é incontroverso, tanto em primeira como em segunda instâncias, que: I) O veículo é licenciado em Goiás; II) O proprietário, pessoa jurídica, tem sede localizada em Minas Gerais, e não consta que possua filiais em outras unidades federativas; e III) O veículo licenciado circula em Minas Gerais, onde a Lei Estadual 14.937/2003, em seu art. 1º, parágrafo único, dispõe que “o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado”. 



    Pois bem. 



    Na ausência da lei complementar exigida pelo art. 146 da nossa vigente CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o próprio legislador constituinte permitiu que a União, os Estados e os Municípios legislassem para dar cumprimento ao sistema tributário nacional. 



    Como ressaltado pela doutrina, a “inexistência de normas gerais relativas ao imposto implicou a legitimidade dos Estados para ditar as normas indispensáveis à sua instituição, o que veio a ser cumprido no exercício da competência legislativa plena (§ 3º, art. 24, da CF, c/c § 3º, art. 34, do Ato das Disposições Transitórias)” (LEANDRO PAULSEN e JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO. Impostos Federais, Estaduais e Municipais. 11ª ed. São Paulo: Saraiva. 2018. Edição do Kindle).



    Quanto ao IPVA, cediço que, desde que esse tributo foi previsto pela primeira vez na Emenda Constitucional nº 27, em 1985, permaneceu a ideia de que o veículo deve ser licenciado no domicílio do proprietário, diretriz essa que, se observada, elide a desenfreada emulação dos Estados por contribuintes fora de suas bases territoriais. 



    A propósito, diz o art. 155, II, da CF/1988, quanto ao critério espacial vinculativo ao sujeito ativo do imposto: 



    “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 



    [...]. 



    III - propriedade de veículos automotores.” 



    A consequência lógica desse preceito está ligada ao poder normativo estadual que se restringe à circunscrição do ente político instituidor da lei tributária. 



    De outro lado, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. É notório, portanto, o elo entre o espaço onde o veículo presumidamente circula e o tributo. 



    Nesse sentido, o Estado recorrido, ao instituir a contestada norma estadual, o fez com base no art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, in verbis: 



    Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda nº 1, de 1969, e pelas posteriores. 



    [...]. 



    § 3º Promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional nela previsto. 



    De efeito, o ente tributário seguiu toda a estrutura do sistema tributário nacional pós-CONSTITUIÇÃO e, principalmente, toda a estrutura de IPVA, desde a Emenda nº 27/85, respeitando a legislação quanto à obrigatoriedade de licenciamento no local do domicílio do proprietário. 



    A propósito, o art. 127 do CTN contém os seguintes comandos a respeito do domicílio fiscal do sujeito passivo da relação tributária: 



    “Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal: 



    I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade; (grifamos) 



    II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento; (grifamos).” 



    Por sua vez, o art. 120 do CTB dispõe: 



    “Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.” 



    Tendo em vista que o ordenamento estabelece que só se pode licenciar o veículo no domicílio do proprietário, obviamente, se há licença em outro local da federação, há burla ao modelo jurídico-constitucional, ficando o contribuinte sujeito à seguinte infração gravíssima (art. 242 do CTB): “Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação”. 



    Logo, há uma ratio indissociável e coincidente entre licenciamento e domicílio, de maneira que não há permissão para licenciamento de veículo fora do domicílio do proprietário, uma vez que se o Estado de Minas Gerais é onerado com a circulação do automóvel em sua região, não pode ser submetido à perda de receitas públicas decorrentes dessa guerra fiscal, pois evidente que o artifício impediu o “ingresso de dinheiro aos cofres do Estado para atendimento de suas finalidades”, como leciona KIYOSHI HARADA (Direito Financeiro e Tributário. 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 42). 



    Por esses motivos, a maioria dos integrantes do Plenário desta CORTE decidiu negar provimento ao Recurso Extraordinário, mantendo o acórdão do TJMG, que chancelou a imposição do IPVA pelo Estado de Minas Gerais. 



    Ante o exposto, proponho a seguinte tese: “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. ”. 



    É como voto.” 



    Pois bem, a Lei Paulista 13.296/2008 prevê o seguinte:



    Art. 4º - O imposto será devido no local do domicílio ou da residência do proprietário do veículo neste Estado. 



    (…)



    § 2º - No caso de pessoa natural com múltiplas residências, presume-se como domicílio tributário para fins de pagamento do IPVA: 



    1 - o local onde, cumulativamente, possua residência e exerça profissão; 



    2 - caso possua residência e exerça profissão em mais de um local, o endereço constante da Declaração de Imposto de Renda.” 



    No caso concreto, consta do acórdão recorrido que o impetrante declarou como sua residência habitual, para fins do imposto de renda, o Estado de São Paulo. 



    Assim, embora o veículo, objeto da cobrança do IPVA, tenha sido registrado no Estado de Mato Grosso Sul, tal circunstância não elide a cobrança do tributo pelo Estado de São Paulo.



    O acórdão divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília,12 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente